Tribunal: TJPA
Processo: 0830887-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830887-10.2018.8.14.0301
APELANTE: C A P ENGENHARIA LTDA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 17, da Lei Complementar n.º 123/2006, para inclusão da pessoa jurídica no simples nacional é necessário o atendimento de alguns requisitos, inclusive não possuir débitos fiscais, ou se tiver, que esteja com a exigibilidade suspensa.

2.

De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que a Recorrida apresentou certidão positiva com efeitos negativos, o que permitiria a inclusão no simples nacional.

3.

Ademais, pondere-se que, apesar do Recorrente alegar a existência de débitos, não trouxe aos autos elementos capazes de elidir o teor da aludida certidão de débito.

4.

Destarte, não existem fundamentos para a reforma da decisão vergastada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por C A P Engenharia Ltda.

O Recorrente aduz que a recorrida
possui débitos com a Fazenda Municipal, tendo deixado de fazer prova do recolhimento de ISS nas notas fiscais NFS (2117/2118/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2140/2141/214 2/2153/2156/2159/2160) conforme consta no processo administrativo nº 0012347/2018.

Desse modo, sustenta que as pendências existentes impediriam o deferimento da inclusão no simples nacional.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença, para que a segurança seja negada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3198625
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

3356547
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por C A P Engenharia Ltda.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Sabe-se que, nos termos da Lei n.º 12.016/2009 o
Mandado de Segurança é instrumento jurídico válido para reparar
ilegalidade ou violação de direitos, sendo imprescindível que a parte apresente prova pré-constituída.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a Apelada pleiteou a sua inclusão no Simples Nacional, mas a Secretaria de Finanças do Município de Belém – SEFIN negou o pedido sob a justificativa de que havia pendências tributárias junto à Municipalidade.

Todavia, conforme documento de Id.
3198581
, foi expedida certidão positiva com efeito negativo, o que remete à conclusão de que não haveria óbice para o deferimento da aludida inclusão.

Ademais, constato que, apesar da recorrente afirmar existir débito, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que a exigibilidade crédito não está suspensa, o que seria o único motivo que justificasse a negativa de inclusão no simples nacional.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. ART. 17, V, LEI COMPLEMENTAR 123/06. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMPRESA TEM DIREITO À MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO REFERIDO REGIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para que a empresa seja excluída do regime do Simples Nacional, se faz necessária que o crédito não esteja suspenso. Logo, a não aplicação dos benefícios referentes ao Simples Nacional à empresa cujos débitos estão sendo discutidos administrativamente, inclusive com recursos interpostos (art. 151, CTN), denota ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora.

(TJ-AM - APL: 02183126920118040001 AM 0218312-69.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 24/01/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/01/2020)

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSTITUÍDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17, INC. V, DA LC 123/06. débito com exigibilidade suspensa. 1. O art. 17, V, da LC n.º 123/2006 não afronta o art. 146, inciso III, alínea d, da Constituição, com a redação dada pela EC n.º 42/2003. 2. A regra estatuída no inciso V do art. 17 da LC 123/2006, que veda o ingresso e permanência no simples nacional às microempresas e às empresas de pequeno porte que possuam dividas tributárias com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não está suspensa, não desrespeita o princípio da isonomia tributária previsto no inciso II do art. 150 do Estatuto Político de 1988. 3. Constitucionalidade afirmada pela Corte Especial deste Tribunal na sessão de 28.02.13, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5014802-46.2012.404.0000. 4. Na hipótese aventada nos autos, há indícios de irregularidade no ato que indeferiu a inclusão da autora no Simples Nacional, visto que o débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa.

(TRF-4 - AC: 50097816120144047100 RS 5009781-61.2014.404.7100, Relator: EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA, Data de Julgamento: 27/04/2016, PRIMEIRA TURMA)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020